Tribunal: TJES
Processo: 5007718-27.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007718-27.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MOTTA E MOURA VEICULOS LTDA

AGRAVADO: JOSIANI DA SILVA TEIXEIRA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE VEÍCULO. NOVA AVALIAÇÃO. ALTERAÇÃO DA REALIDADE DO BEM. AVALIAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Para além do fato de que não me parece suficiente e adequada a mera avaliação com base na tabela Fipe, sem considerar o estado de conservação do veículo, resta suficientemente demonstrado nos autos que o veículo avaliado sofrera depreciação quando da sua entrega aos Exequentes.

II – As provas dos autos demonstram que a realidade do veículo quando da avaliação feita ao tempo da penhora, não é a mesma da realidade atual do bem, a revelar-se pertinente uma nova avaliação, ante a depreciação aparente,
deficit
esse que não pode ser impingido ao Exequente, pois, ao que tudo indica, não lhe dera causa.

III – Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007718-27.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MOTTA E MOURA VEÍCULOS LTDA

AGRAVADO: JOSIANI DA SILVA TEIXEIRA E JOSÉ AILTON DA ROCHA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

MOTTA E MOURA VE
Í
CULOS LTDA
maneja agravo de instrumento face a decisão que em sede de execução de título extrajudicial movida face a
JOSIANI DA SILVA TEIXEIRA
e
JOS
É
AILTON DA ROCHA
, negou seu pedido de reavaliação de bem (automóvel) penhorado.

Em suas razões recursais alega, em síntese, o Agravante que uma nova avaliação do veículo se faz necessária pois há divergência entre o laudo realizado ao tempo da avaliação realizada (13/12/2023), tomando em consideração o meirinho a ausência de avarias aparentes e os valores constantes da tabela Fipe, e o estado que o veículo se encontrava ao tempo da remoção do bem, meses depois (01/03/2024), apresentando características totalmente distintas das que foram certificadas na penhora, atestando-se a má conservação e a existência de avarias, além de débitos de taxas e impostos. Assim, afirma que quando optou pela remoção do veículo este apresentava perfeitas condições, porém, no momento da remoção a realidade do veículo era outra, não podendo tal diferença ser imposta ao Exequente, mas aos Executados que estavam na posse do bem.

O pedido de antecipação da tutela recursal restou deferido, a determinar que seja realizada nova avaliação do bem, nos termos a serem definidos pelo Juízo
a quo
.

Ausentes as contrarrazões.

Pois bem.

Tal como asseverei em minha manifestação inicial nestes autos, assevero que vejo pertinência nas razões do Agravante.

Na concretude do caso, manejada a ação executiva e determinada a penhora de bens dos Executados, logrou-se êxito na penhora de veículo que figura com objeto do contrato executado (JEEP modelo RENEGADE LNGTD placa QRI6F24 ano de fab. mod. 2019 Renavam nº 01196595523 cor PRATA chassis nº 988611126KK256914).

Dos autos consta auto de penhora do veículo (ID 35549901 – autos de origem), realizada em
13/12/2023
, em que expressamente fez constar o meirinho que o veículo encontrava-se “
em bom estado, funcionando sem avarias aparentes, ora avaliado conforme tabela Fipe em R$ 110.972,00 (cento e dez mil novecentos e setenta e dois reais
).”.

Na oportunidade, ficou a Recorrida-Executada, Josiane da Silva Teixeira, como depositária do bem.

Diante de tal realidade, requereu o Exequente a remoção do veículo, para que ficasse em seu poder.

Deferida a busca e apreensão do veículo, consta do ID 39742507, o respectivo auto, em que o Oficial de Justiça atesta condição distinta daquela primeira avaliação, reportando arranhões, avarias no “para-barro frontal direito”, avarias no para-brisa, na tranca do porta-malas, chave não original, ausência de chave reserva e documentos obrigatórios, havendo registro fotográfico no ID 41647059.

Some-se a essa realidade que os Agravantes apuraram em seguida a existência de débitos alusivos ao IPVA, Licenciamento e multa.

Portanto, a toda evidência, para além do fato de que não me parece suficiente e adequada a mera avaliação com base na tabela Fipe, sem considerar o estado de conservação do veículo, resta suficientemente demonstrado nos autos que o veículo avaliado sofrera depreciação quando da sua entrega aos Exequentes.

Nesse contexto, não vejo razoabilidade, data vênia, no argumento do Magistrado
a quo
no sentido de que tais prejuízos devem ser suportados pelos Exequentes, negando uma nova avaliação sob a justificativa de que foram os aqui Agravantes que requereram a remoção do bem.

Está a me parecer que a realidade do veículo quando da avaliação feita ao tempo da penhora, não é a mesma da realidade atual do bem, a revelar-se pertinente uma nova avaliação, ante a depreciação aparente,
deficit
esse que não pode ser impingido ao Exequente, pois, ao que tudo indica, não lhe dera causa.

Nesse contexto, deve se ter em mente que o valor do veículo penhorado/apreendido, naturalmente, está a reverberar no saldo devedor da execução, contexto no qual justifica-se uma nova avaliação, notadamente quando considerado seu atual estado de conservação.

Assim, conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso, confirmando a decisão liminar recursal, a determinar que seja realizada nova avaliação do bem, nos termos a serem definidos pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.